Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, o cumprimento de sentença subjacente, do qual emergira o provimento agravado, fora resolvido, sendo-lhe colocado termo nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do estatuto processual, ante a composição concertada pelas partes. A resolução da fase executiva repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 02 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator